Tribunal: STF
Processo: RE 1527868
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECEU A ESPECIALIDADE DO SERVIÇO EM APENAS PARTE DOS PERÍODOS PLEITEADOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RUÍDO. CALOR. MÁ POSTURA. RISCO DE ACIDENTE. FATOR 1,4. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. Apelação do particular contra sentença que julgou improcedente os pedidos de reconhecimento de atividade especial e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de tempo especial. O magistrado de base entendeu que não é possível considerar como especiais os períodos exercidos como Auxiliar de Produção e Motorista, visto que o autor apresentou somente a CTPS de alguns períodos e, em relação aos demais, os PPPs não indicam a exposição aos agentes nocivos (ruído e calor) acima dos limites legais estabelecidos. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III e § 6° do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa diante da justiça gratuita. 



    2. Apela o particular, pugnando pela reforma da sentença, no que tange ao reexame dos PPPs das empresas Mape Transportes LTDA (de 30/10/2004 a 14/10/2006) e FRETCAR Transportes Rodoviários LTDA (de 01/05/2007 a 19/06/2020), os quais indicam o risco de acidente e a má postura (ergonômica), por entender que a sentença não analisou tais agentes nocivos, bem como ao reconhecimento, como atividade especial por categoria profissional, dos períodos de 11/09/1979 a 16/01/1982, de 01/06/1990 a 21/08/1990, de 15/12/1990 a 22/11/1993. Assim, requer a concessão do benefício de aposentadoria especial ou de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da data do requerimento administrativo do NB. 175.972.136-8 (DER: 02/08/2017) ou, de forma subsidiária, do NB. 181.908.836-4 9 (DER 13/07/2020). 



    3. Destaca-se que o autor apenas recorreu pelo reexame dos PPPs de 30/10/2004 a 14/10/2006 e de 01/05/2007 a 19/06/2020, bem como pelo reconhecimento da especialidade dos períodos compreendidos entre setembro de 1979 e novembro de 1993. Assim, o objeto recursal fica limitado à análise da especialidade de tais períodos para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial ou de aposentadoria por tempo de contribuição. 



    4. Conforme dispõe o art. 57 da Lei nº 8.213/1991, a aposentadoria especial é devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 



    5. O referido benefício tem natureza extraordinária e objetiva compensar o trabalho dos segurados que são expostos a agentes físicos, químicos e biológicos, ou uma combinação destes, acima dos limites de tolerância aceitos, o que se presume produzir a perda da integridade física e mental em ritmo acelerado, diminuindo-lhe, inclusive, a expectativa de vida útil. 



    6. Daí a concessão de adicionais de insalubridade, penosidade ou periculosidade, bem como a contagem diferenciada de tempo de serviço, há muito conhecida pela legislação previdenciária, visando à compensação da saúde e da integridade física do trabalhador. 



    7. Até 28/04/1995, admitia-se o reconhecimento do tempo de serviço especial com base apenas na categoria profissional do trabalhador. Posteriormente, e até 05/03/1997, passou-se a exigir a comprovação da efetiva submissão aos agentes nocivos, por intermédio dos formulários SB-40 e DSS-8030, em razão do advento da Lei nº 9.032/95. Em sequência, no intervalo de 06/03/1997 a 31/12/2003, houve a necessidade de comprovação da referida submissão por intermédio de laudo técnico, por disposição do Decreto nº 2.172/97, regulamentador da Medida Provisória nº 1.523/1996. Finalmente, a partir de 01/01/2004, passou-se a exigir o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do segurado, como substitutivo dos formulários e laudo pericial, ante a regulamentação do art. 58, parágrafo 4º da Lei nº 8.213/91, pelo Decreto nº 4.032/01. 



    8. Com relação ao agente calor, o código 2.0.4 dos Decretos n° 2.172/1997 e 3.048/1999 traz a medição da temperatura em IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo), não tendo mais a previsão da necessidade de ser o calor através de fonte artificial (limite legal do calor de 26,7 IBUTG). 



    9. Quanto aos períodos enquadrados como especiais em razão do agente nocivo ruído, cumpre tecer alguns esclarecimentos. O limite à exposição ao ruído para definição da contagem do tempo de serviço especial, a partir de 1964, se fixou, conforme o art. 2º do Decreto 53831/64 e item 1.1.5 do Decreto n.º 83080/79, em 80 dB, o que perdurou até a edição do decreto 2172/97 (06/03/1997), o qual aumentou para 90 dB esse limite. Com o Decreto 4.882/2003 (19.11.2003), entretanto, o limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído passou a ser de 85 dB. 



    10. Por sua vez, o STF, no julgamento do RE 664335-SC, sob o regime do art. 543-B, parágrafo 3° do CPC, sedimentou o entendimento de que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade do agente, não haverá respaldo constitucional à concessão de aposentadoria especial, registrando ser dispensável a análise da eficácia do EPI apenas em relação à exposição do trabalhador ao agente ruído. 



    11. De início, verifica-se que houve o reconhecimento, na via administrativa, como tempo especial dos períodos de 13/10/1988 a 21/04/1990 (Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda) e de 01/08/1994 a 25/01/1995 (Empresa São Benedito Ltda), diante do enquadramento de categoria profissional, constatado no item 2.4.2 (Transporte Urbano e Rodoviário) do anexo II do Decreto nº 83.080/79. 



    12. Passa-se à análise da especialidade dos seguintes períodos: 11/09/1979 a 16/01/1982, 01/06/1990 a 21/08/1990, 15/12/1990 a 22/11/1993, 30/10/2004 a 14/10/2006, 01/05/2007 a 19/06/2020. 



    13. Compulsando os autos, observa-se que o autor exerceu as funções de auxiliar de fabricação entre 11/09/1979 e 16/01/1982, na empresa FAE Sistemas de Medição S/A, e de motorista de 01/06/1990 a 21/08/1990 (Construtora Marquise S.A.) e de 15/12/1990 a 22/11/1993 (Pinguim Distribuidora de Bebidas Ltda). Para tais períodos, percebe-se que se admitia o reconhecimento do tempo de serviço especial com base apenas na categoria profissional do trabalhador, seguindo para esses casos as orientações previstas no anexo do Decreto nº 53.831/64 e nos anexos I e II do Decreto nº 83.080/79. 



    14. No caso, apenas é possível considerar como especiais os períodos exercidos como motorista de ônibus (de 01/06/1990 a 21/08/1990 e de 15/12/1990 a 22/11/1993), visto que os itens 2.4.4 do anexo do Decreto nº 53.831/64 e o 2.4.2 do anexo II do Decreto nº 83.080/79 classificam como penosa tal atividade. 



    15. Ademais, não é possível verificar nos autos nenhum documento, além da inicial e da apelação, que descreva a natureza da atividade desempenhada como auxiliar de fabricação entre 11/09/1979 e 16/01/1982, o que impossibilita seu reconhecimento como atividade especial, preservando-a como tempo comum. 



    16. O PPP referente ao período de 30/10/2004 a 14/10/2006, exercido como motorista para a Mape Transportes LTDA, atesta a exposição de forma intermitente para o calor em 25,2 IBUTG e de forma habitual para o agente ergonômico (postura corporal inadequada e movimentos repetitivos), acidentes de trânsito e para o ruído em 78 dB, inexistindo registro da eficácia do EPI e do EPC. Este período não é considerado especial, visto que a exposição ao ruído e calor foi abaixo dos limites de tolerância de 85 dB e 26,7 IBUTG, respectivamente, como também inexiste registro quanto a eficácia do EPI e do EPC. 



    17. Já o PPP do período de 01/05/2007 a 19/06/2020, exercido como motorista de ônibus na empresa FRETCAR Transportes Rodoviários LTDA, atesta a exposição ao ruído em 82,7 dB, a radiação ultravioleta (calor) em 29,1°C/IBUTG, acidentes de trânsito e postura sentada por longos períodos, inexistindo registro da eficácia do EPI e do EPC, apesar de constatar que a atividade foi exercida de forma habitual e permanente. Tal período não é considerado como especial, pois inexiste registro da eficácia do EPI e do EPC, apesar da radiação ultravioleta (calor) está acima do limite de tolerância de 26,7 °C/IBUTG.



    18. Dessa forma, apenas os períodos de 01/06/1990 a 21/08/1990 e de 15/12/1990 a 22/11/1993 podem ser reconhecidos como especiais, os quais somados aos períodos já reconhecidos pelo INSS no processo administrativo (de 13/10/1988 a 21/04/1990 e de 01/08/1994 a 25/01/1995), totalizam, portanto, 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de contribuição especial, tempo insuficiente para a concessão de aposentadoria especial ao demandante que é de 25 anos. 



    19. Assim, passo à análise da aposentadoria por tempo de contribuição. 



    20. Destaca-se que o autor não pugnou pela revisão dos períodos de 01/07/1995 a 04/09/1995, de 13/11/1995 a 23/10/2001 e de 05/09/2002 a 03/12/2002, os quais não foram reconhecidos como especiais na sentença, pelo que serão computados como tempo comum. 



    21. Por fim, vislumbra-se no extrato do CNIS (id. nº 4058100.22622512) do demandante que este realizou atividade laboral comum entre 01/03/1988 e 25/08/1988 na Davita Serviços de Nefrologia Meireles. 



    22. Dessa forma, os períodos especiais já descritos, convertidos em tempo comum pelo fator 1,4, totalizam, 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de contribuição. Enquanto os períodos laborados como comum somam um total de 24 (vinte e quatro) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias de contribuição, sendo eles: 11/09/1979 a 16/01/1982; 01/03/1988 e 25/08/1988; 01/07/1995 a 04/09/1995; 13/11/1995 a 23/10/2001; 05/09/2002 a 03/12/2002; 30/10/2004 a 14/10/2006; 01/05/2007 a 19/06/2020. 



    23. Assim, o total de tempo especial convertido (fator 1,4) mais o tempo comum, totalizam 31 (trinta e um) anos, 6 (seis) mês e 16 (dezesseis) dias de contribuição, tempo insuficiente para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição que é de 35 anos para homens. 



    24. Considerando que a parte autora solicitou o reconhecimento de tempo especial, ficam reconhecidos como especiais os seguintes períodos: de 01/06/1990 a 21/08/1990 e de 15/12/1990 a 22/11/1993. 



    25. Apelação parcialmente provida para reconhecer a especialidade de 01/06/1990 a 21/08/1990 e de 15/12/1990 a 22/11/1993, mas sem a concessão das aposentadorias pleiteadas.” (Doc. 7, p. 4-7)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Epaminondas de Oliveira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XIII, 6º, e 201, § 1º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que, “embora inexista registro de eficácia de EPI, deixou de reconhecê-los como especial, contrariando a decisão deste STF, no julgamento do RE 664.335” (Doc. 8, p. 6). Afirma que “o art. 57 da Lei 8.213/91 não possui caráter protetivo e a aposentadoria especial é prevista no art. 201 da Constituição Federal para aqueles trabalhadores que exercem atividades em condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sem qualquer outra condicionante ao gozo do benefício” (Doc. 8, p. 6). Assevera que a “matéria possui natureza de ordem pública, sendo que a vedação prevista no § 8º do art. 57 da lei 8.213/91 foi julgada inconstitucional pelo pleno do TRF da 4ª Região” (Doc. 8, p. 6). Salienta que “resta demonstrada a inconstitucionalidade e a incoerência do parágrafo 8º do Artigo 57 da lei 8.213/91, condicionando a demonstração de eficácia de EPI aos motoristas de ônibus sujeitos à ruido, calor, acidentes e más posturas ergonômicas” (Doc. 8, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso para “afastar que seja afastado o parágrafo 8º do Artigo 57 da lei 8.213/91, e seja reconhecido o direito de o segurado aposentado seguir trabalhando em condições especiais” (Doc. 8, p. 8).



    O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 10).



    Determinou-se o encaminhamento dos autos à Turma julgadora de origem para eventual juízo de retratação - Tema 555 da Repercussão Geral (Doc. 12). 



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. RUÍDO. PRETENSA NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ACÓRDÃO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO FIRMADO SOB REGIME DE RECURSO REPETITIVO. NÃO ADEQUAÇÃO. 



    1. Retornam os autos a esta Turma, para possível exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do novo CPC, em face do acórdão repetitivo do STF, no Tema 555, que teve como questão controvertida o ‘fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço especial’; 



    2. No caso em apreço, o julgador singular não reconhecera a especialidade dos períodos requeridos, por entender que inexistiu comprovação da exposição do demandante ao agente ruído e calor, por estarem esses dentro dos limites de tolerância. Apelou a parte autora, tendo sido parcialmente provido o recurso, reconhecendo o tempo de serviço prestado sob condições especiais, relativos aos períodos de 01.06.1990 a 21.08.1990 e de 15.12.1990 a 22.11.1993, na função de motorista, considerando que a exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, mesmo com a eficácia do EPI, não retira o direito do segurado em ver reconhecido o tempo de serviço prestado, sob condições especiais, se efetivamente demonstrada, através de documentação válida, a exposição ao respectivo agente, como ocorreu na hipótese vertente, segundo o entendimento do próprio STF, no julgamento de representativos de controvérsia afetados ao Tema 555; 



    3. Descabe, portanto, a adequação do julgado ao entendimento firmado pelo egrégio STF, uma vez que o acórdão da Corte Regional está em consonância com o da Corte Superior; 



    4. Juízo de retratação não exercido.” (Doc. 13, p. 4, destaquei)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 14). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, a Turma de origem deu parcial provimento à apelação interposta por Epaminondas de Oliveira para reconhecer a especialidade da atividade nos períodos de 01/06/1990 a 21/08/1990 e de 15/12/1990 a 22/11/1993. Por outro lado, negou provimento à pretensão recursal de reconhecimento da especialidade nos períodos de 30/10/2004 a 14/10/2006 e 01/05/2007 a 19/06/2020, nos seguintes termos:



    “Compulsando os autos, observa-se que o autor exerceu as funções de auxiliar de fabricação entre 11/09/1979 e 16/01/1982, na empresa FAE Sistemas de Medição S/A, e de motorista de 01/06/1990 a 21/08/1990 (Construtora Marquise S.A.) e de 15/12/1990 a 22/11/1993 (Pinguim Distribuidora de Bebidas Ltda). Para tais períodos, percebe-se que se admitia o reconhecimento do tempo de serviço especial com base apenas na categoria profissional do trabalhador, seguindo para esses casos as orientações previstas no anexo do Decreto nº 53.831/64 e nos anexos I e II do Decreto nº 83.080/79. 



    No caso, apenas é possível considerar como especiais os períodos exercidos como motorista de ônibus (de 01/06/1990 a 21/08/1990 e de 15/12/1990 a 22/11/1993), visto que os itens 2.4.4 do anexo do Decreto nº 53.831/64 e o 2.4.2 do anexo II do Decreto nº 83.080/79 classificam como penosa tal atividade. 



    Ademais, não é possível verificar nos autos nenhum documento, além da inicial e da apelação, que descreva a natureza da atividade desempenhada como auxiliar de fabricação entre 11/09/1979 e 16/01/1982, o que impossibilita seu reconhecimento como atividade especial, preservando-a como tempo comum. 



    O PPP referente ao período de 30/10/2004 a 14/10/2006, exercido como motorista para a Mape Transportes LTDA, atesta a exposição de forma intermitente para o calor em 25,2 IBUTG e de forma habitual para o agente ergonômico (postura corporal inadequada e movimentos repetitivos), acidentes de trânsito e para o ruído em 78 dB, inexistindo registro da eficácia do EPI e do EPC. Este período não é considerado especial, visto que a exposição ao ruído e calor foi abaixo dos limites de tolerância de 85 dB e 26,7 IBUTG, respectivamente, como também inexiste registro quanto a eficácia do EPI e do EPC. 



    Já o PPP do período de 01/05/2007 a 19/06/2020, exercido como motorista de ônibus na empresa FRETCAR Transportes Rodoviários LTDA, atesta a exposição ao ruído em 82,7 dB, a radiação ultravioleta (calor) em 29,1°C/IBUTG, acidentes de trânsito e postura sentada por longos períodos, inexistindo registro da eficácia do EPI e do EPC, apesar de constatar que a atividade foi exercida de forma habitual e permanente. Tal período não é considerado como especial, pois inexiste registro da eficácia do EPI e do EPC, apesar da radiação ultravioleta (calor) está acima do limite de tolerância de 26,7 °C/IBUTG. 



    Dessa forma, apenas os períodos de 01/06/1990 a 21/08/1990 e de 15/12/1990 a 22/11/1993 podem ser reconhecidos como especiais, os quais somados aos períodos já reconhecidos pelo INSS no processo administrativo (de 13/10/1988 a 21/04/1990 e de 01/08/1994 a 25/01/1995), totalizam, portanto, 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de contribuição especial, tempo insuficiente para a concessão de aposentadoria especial ao demandante que é de 25 anos.” (Doc. 7, p. 3)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões: RE 1.515.203, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/09/2024; RE 1.484.406, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/04/2024; RE 1.481.209, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/03/2024; RE 1.448.486, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/08/2023; e RE 1.409.896, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 05/12/2022. 



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente